Tribunal: STF
Processo: RE 1297234
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “RECURSOS DE APELAÇÃO — AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL — PRECATÓRIO — EXTINÇÃO DA COBRANÇA —ARTIGO 924, E II, DO CPC/15 — PRETENSÃO À INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA NO PERÍODO DO PARCELAMENTO - ARTIGO 78 DO ADCT - COISA JULGADA - POSSIBILIDADE - PRETENSÃO À ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES PARA A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA - IMPOSSIBILIDADE. I. É inadmissível a exclusão dos juros de mora das parcelas do precatório, em desacordo com os parâmetros previstos no respectivo título executivo judicial. 2. Necessidade de observância da coisa julgada. 3. Insuficiência do depósito realizado pela parte executada, reconhecida. 4. Impossibilidade de alteração dos índices, para a incidência dos juros de mora, sobre as parcelas do precatório. 5. Precedentes da jurisprudência desta E. Corte de Justiça e, inclusive, desta C. 5° Câmara de Direito Público. 6. Execução de título judicial, julgada extinta, com fundamento no artigo 924, II, do CPC/15, em Primeiro Grau. 7. Sentença reformada, para, alterado o resultado inicial da lide, determinar o regular prosseguimento da execução de título judicial, em todos os seus termos. 8. Recurso de apelação, apresentado pela parle exequente, provido. 9. Recurso de apelação, oferecido pela parte executada, prejudicado.” (eDOC 2, p. 209)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, § 5° e § 12, da Constituição Federal, e à Súmula Vinculante 17. 
    Nas razões recursais, alega-se que não deveriam ser incluídos juros moratórios no cálculo de atualização do precatório por todo o período da moratória, conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 590.751 e o disposto no art. 100 da Constituição Federal. (eDOC 3, p. 45-46)
    Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões em que argumenta que a pretensão da recorrente violaria os princípios do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada e pede a negativa de seguimento ou de provimento do recurso. (eDOC 3, 169)
    É o relatório.
    Decido.
    O Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou que incidem juros moratórios no período do parcelamento do precatório previsto no art. 78 do ADCT, tendo em vista a existência de coisa julgada nesse sentido. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Revendo o posicionamento anterior, tem-se que o recálculo de todas as parcelas do precatório, com a exclusão dos juros moratórios, está em desacordo com os critérios fixados na r. sentença de Primeiro Grau e no v. acórdão, proferidos na fase de conhecimento, inclusive, com o trânsito em julgado. 
    (…)
    Portanto, o prosseguimento da execução de título judicial, em todos os seus termos, é de absoluto rigor para, alterado o resultado inicial da lide, determinar a incidência dos juros de mora de 6% ao ano, a partir do trânsito em julgado da r. sentença proferida na fase de conhecimento, inclusive, sobre as parcelas do precatório, até o efetivo pagamento.” (eDOC 2, p. 212-216)
    Todavia, no julgamento do RE-RG 590.751, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4.4.2011, paradigma do tema 132 do Plenário Virtual, esta Corte assentou que os juros não correm durante o período de tal parcelamento, como se percebe da leitura de sua ementa:
    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II – Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido”.
    Registro ainda que o STF também assentou orientação no sentido de que a existência de coisa julgada não impede a incidência da jurisprudência da Corte sobre o tema. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
    “CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PRAZO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONSUBSTANCIADA NA SÚMULA VINCULANTE 17. DESRESPEITO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 652059 AgR-EDv, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 2.12.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DO TEMA 132 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente (RE 590751, Tema 132 da sistemática da repercussão geral). 2. Esta Suprema Corte já decidiu que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1261548 ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 10.11.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ARTIGO 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RE 914147 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17.9.2018)
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido no sentido de afastar a incidência de juros moratórios durante o período de parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, nos termos da jurisprudência desta Corte.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente